Tribunal: TJES
Processo: 0016276-69.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016276-69.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANEZIO SAMPAIO e outros

APELADO: SILAS DA CRUZ GONCALVES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE QUE O DANO MORAL DEVE SER ESTENDIDO AO TERCEIRO REQUERIDO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS APELANTES – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Caso em que
os Autores, ora Apelados, buscaram por meio da presente ação a anulação do negócio jurídico – e em consequência desta relação contratual, sofreram os danos morais e materiais.

2-

O
dano moral sofrido pelos Apelados foi decorrente da relação jurídica firmada com os Apelantes, de modo que inexiste a responsabilidade da terceira Requerida, que era estranha ao negócio jurídico. Ademais, os prejuízos sofridos pelos Autores/Apelados foram causados em razão da alteração irregular do chassi do veículo e, além disso, tal irregularidade era de conhecimento dos Apelantes – sendo inclusive o que ensejou os danos que ocasionaram a demanda, porquanto tal conduta deu causa à apreensão do veículo.

3- A
nte a anulação do negócio jurídico firmado entre Apelantes e Apelados, as partes devem retornar ao
status quo ante,
motivo pelo qual a consequência lógica da nulidade contratual é a restituição integral do valor efetivamente pago para adquirir o veículo.

4- Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Jorge Anezio Sampaio e Joares Silva Sampaio em razão da Sentença de fls. 264/268, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, em “
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos
” ajuizada por Silas da Cruz Gonçalves e Elias da Cruz, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, os Apelantes Jorge Anezio Sampaio e Joares Silva Sampaio fazem requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que não possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Os Apelados, por sua vez, pugnam pelo indeferimento da concessão da justiça gratuita sob o argumento de que os Apelantes: (1)
“são pessoas de posse”
; (2)
“constituíram advogado particular nos presentes autos”
; (3)
“não pugnaram pela Justiça gratuita em nenhum momento do processo, tão somente agora na fase recursal”
; (4)
“possuem em seus nomes veículos automotores”
.

Embora os Apelantes estejam representados por advogado particular, o § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Outrossim, a ausência de pedido pela concessão da gratuidade de justiça em momento anterior se mostra irrelevante, especialmente se considerando que os Apelantes não tiveram que arcar com o pagamento de despesas processuais. Frise-se que os Apelados não demonstraram a veracidade das demais alegações por meio de provas.

Em que pesem as alegações dos Apelados, verifico que os Apelantes demonstraram sua hipossuficiência através do documento do ID 4993642, em que consta que o primeiro Apelante não trabalha de carteira assinada, auferindo renda como motorista autônomo, ao passo que o segundo Apelante trabalha na função de gari desde 1996.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para a concessão do benefício.

Sendo assim, de rigor o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita aos Apelantes, com efeitos sobre os atos processuais posteriores ao seu requerimento, ou seja, a partir da interposição do recurso de apelação.

Ultrapassada tal questão, no mérito os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

1)
“a condenação por dano moral deve ser estendida à 3ª Ré, tendo em vista que praticou conduta contrária às normas que regem sua área de atuação”
; 2) a devolução do montante correspondente ao caminhão deve ser feita
“levando em consideração os valores constantes da tabela FIPE da época da realização do negócio jurídico, qual seja, outubro de 2010 (R$ 128.789,00 – vide fl. 275 dos autos), e não dos valores da dita tabela ao tempo da prolação da sentença”
.

Acerca da alegação de que a condenação por dano moral deve ser estendida à 3ª Requerida, é de se ressaltar que os Autores, ora Apelados, buscaram por meio da presente ação a anulação do negócio jurídico – alegando que em consequência desta relação contratual, sofreram danos morais e materiais.

Por conseguinte, considerando que o dano moral sofrido pelos Apelados foi decorrente da relação jurídica firmada com os Apelantes, é de se concluir, de plano, a inexistência de responsabilidade da terceira Requerida, que era estranha ao negócio jurídico.

Ademais, os prejuízos sofridos pelos Autores/Apelados foram causados em razão da alteração irregular do chassi do veículo e, além disso, tal irregularidade era de conhecimento dos Apelantes – sendo inclusive o que ensejou os danos que ocasionaram a demanda, porquanto tal conduta deu causa à apreensão do veículo.

Desse modo, tal como bem salientado pelo MM. Juiz
a quo,

“tendo os Réus Jorge Anézio e Joarez Silva conhecimento acerca da substituição do chassi, consoante afirmado na contestação (fl. 46), eles tinham o dever de diligenciar junto ao Detran para regularizar a situação do veículo após a troca do chassi. Logo, não vislumbro a responsabilidade da Ré Autobahn pelos eventos narrados na exordial”
(fl. 265v).

Sobre a devolução do montante de acordo com o valor constante na tabela FIPE na época da realização do negócio jurídico, entendo que tal argumento também não merece prosperar.

Isso porque, ante a anulação do negócio jurídico firmado entre Apelantes e Apelados, as partes devem retornar ao
status quo ante,
motivo pelo qual a consequência lógica da nulidade contratual é a restituição integral do valor efetivamente pago para adquirir o veículo, tal qual restou estabelecido na r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,

mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor dos Apelantes,
ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016276-69.2012.8.08.0008

APELANTES: JORGE ANÉZIO SAMPAIO e JOAREZ SILVA SAMPAIO

APELADOS: SILAS DA CRUZ GONÇALVEZ e ELIAS DA CRUZ

RELATOR:
DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
JORGE ANÉZIO SAMPAIO
e
JOAREZ SILVA SAMPAIO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial deduzida por
SILAS DA CRUZ GONÇALVEZ
e
ELIAS DA CRUZ
, conforme segue:

Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: i)
ANULAR
o negócio jurídico firmado entre as partes, referente à venda do caminhão descrito na inicial,
CONDENANDO
os Réus Jorge Anézio e Joarez Silva a restituírem aos Demandantes o valor de
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
, o qual deverá ser atualizado com base na SELIC desde o desembolso.

Via de consequência, os Autores deverão proceder à
DEVOLUÇÃO
do montante correspondente ao valor de mercado do caminhão nesta data, com base na tabela FIPE de veículos usados; e

ii)
CONDENAR
os Réus Jorge Anézio e Joarez Silva ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Autores.

Deverá incidir juros moratórios, de 01% (um por cento) ao mês, da data citação até a data do arbitramento, e a partir desta data apenas atualização com base na SELIC.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência mínima dos Autores,
CONDENO
os Réus Jorge Anézio e Joarez Silva ao pagamento das custas processuais e verba honorária em prol do patrono dos Requerentes, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com base nos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

Por conseguinte, face à sucumbência dos Autores em relação à Ré Autobahn,
CONDENO-OS
ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC.

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, após deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão envolvendo a assistência judiciária gratuita deferida aos apelantes, notadamente em virtude do valor do negócio jurídico de compra e venda de caminhão detalhado no dispositivo da sentença – R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Pois bem. Adianto desde logo que, após detida análise dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo e. relator.

Segundo o § 3º do art. 99 do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, erigindo em favor dos apelantes autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo das declarações de pobreza por eles apresentadas, as quais,
in casu
, não foram refutadas pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Além do mais, os apelados, apesar de terem impugnado à benesse da assistência judiciária, não trouxeram qualquer elemento de prova capaz de
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência.

Mas não é só! Antes mesmo do CPC/2015, o c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que
“para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas”
, sendo
“imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família”
. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

No particular, os apelantes, intimados para que comprovassem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária, na forma do § 2º do art. 99 do CPC, informaram, o primeiro, que não possui carteira assinada, auferindo renda como motorista autônomo, e, o segundo, que trabalha como gari desde 02/05/1996, apresentando os documentos id. 4993643.

Ademais, os apelantes não residem em bairro nobre da região metropolitana da Grande Vitória (Santo Antônio, Serra) e, por força do art. § 4º do art. 99 do CPC, a assistência por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita.

Não constitui demasia consignar, também, que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, a despeito do valor do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser deferida a assistência judiciária pretendida pelos apelantes, ressalvando, todavia, que aludida benesse não opera
efeitos

ex
tunc
,
de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido.

No que tange ao mérito do recurso, pronuncio-me também em consonância com o e. relator, não havendo falar em responsabilização da Autobahn Caminhões e Ônibus, sendo certo que, ante a anulação do negócio, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Do exposto, acompanho o e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.